Tribunal: TJPA
Processo: 0007804-37.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007804-37.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ILDA SANTA BRIGIDA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IASB)
, em face do Acórdão por meio do qual conheci e neguei provimento, mantendo inalterada a decisão em todos os seus termos.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão do julgado sobre diversas questões importantes para o deslinde da demanda, tais como:

(I) Inexistência de relação de consumo entre o autor e o PABSS;

(II) Inaplicabilidade das regras da Lei 9656/98 ao PABSS por ser sistema de saúde de autogestão, nos termos do art. 10, § 3o, lei 9656/98;

(III) A não caracterização, no presente caso, dos conceitos legais de consumidor, de fornecedor e de produto ou serviço;

(IV) Caracterização da existência de relação consumerista somente quando quando há oferecimento da atividade no mercado de consumo, o que não é o caso do PABSS;

(V) Violação consectária do art. 5, II, da CF;

(VI) Autorização legal da coparticipação do segurado no plano de saúde (art. 18, Decreto n. 37.522/2000:).

Sendo assim, o embargante requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que sejam sanados os vícios existentes, inclusive, para modificar o acórdão proferido, improvendo o pleito encartado na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de (id. 9805147).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

A decisão foi cristalina pois restou verificado no caso que a parte autora que é segurada do Plano de Assistência Básica à Saúde do IPAMB na qualidade de Titular, no ano de 2010, seu marido e dependente no Plano de Saúde do IPAMB, foi diagnosticado como cardiopata, necessitando de ser submetido a uma cirurgia de vascularização tendo realizado junto à embargante financiamento para custeio do referido tratamento; no ano de 2012, a embargada foi diagnosticada com artrite reumatoide, e necessitou de cirurgia, tendo novamente realizado junto ao embargante financiamento para custeio do referido tratamento, haja vista que o plano de saúde em tela também não cobria o procedimento a ser realizado, eis que tais procedimentos não estariam inseridos na lista de Modalidades Básicas que o plano oferece (art. 18 do Decreto Municipal n. 37522/2000).

Constatei na decisão, a partir dos artigos 24, I, e 56 da Lei Municipal nº 7.984 c/c art. 149, §1°, da Constituição Federal de 1988, que não quis o constituinte prever que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário.

Conforme destacado, em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, sendo lhes facultada a opção de aderir ou não ao sistema instituído, que é paralelo ao sistema público do SUS, em situação similar com os sistemas privados de saúde. Portanto, fixadas estas premissas, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, in verbis:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, devendo ser assegurado o custeio do tratamento prescrito nos autos pelo médico assistente da autora, ao menos em sede de cognição sumária.”

O
decisum
combatido destacou que a finalidade do plano de saúde é prestar serviço que restabeleça a saúde dos beneficiários, assim como que se deve prestigiar a dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental da República, afetando o direito à saúde, ao qual deve ser conferido o adequado alcance.

Dessa forma, entendeu-se que os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais.

A decisão estabeleceu, ainda, que a jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos, sendo, inclusive, cabível o ressarcimento das despesas médicas quando houver negação de atendimento. Senão vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRIBUINTE DO IAMSPE Comprovada a urgência médica referida na Portaria nº 106/94, editada pela própria autarquia, fazem jus os autores ao ressarcimento das despesas médicas Valor a ser ressarcido corretamente fixado. Sentença de procedência mantida Recurso improvido. (TJSP. Apelação nº 0000336- 33.2011.8.26.0482. Relator: Moacir Peres. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 18/06/2012)”

Esta Corte, também, quedou-se ao mesmo entendimento:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ Gabinete da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento PROCESSO Nº 0015728- 95.2015.8.14.0000 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA: BELÉM AGRAVANTE: IPAMB - INTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM ADVOGADO: CARLA TRAVASSOS PUGA REBELO (PROCURADOR) AGRAVADO: MARIA HELENA CORREA FERREIRA ADVOGADO: LUCIANA SILVA RASSY (DEFENSOR) RELATOR: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO DECISÃO MONOCRÁTICA Recurso interposto contra decisão que em antecipação parcial de tutela determinou que o IPAMB suspenda descontos em referência a cobrança de tratamento de Câncer da Tireoide, sob pena de aplicação de multa diária a ser suportada pelo representante do órgão. Eis o cerne da decisão: (...) Diante do exposto, com lastro no art. 273 c, defiro parcialmente a tutela requerida na inicial, para determinar ao IPAMB que, suspenda os descontos nos proventos da autora, referente à cobrança do tratamento de Câncer de Tireoide, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada dia de atraso, a ser suportado pelo representante legal do requerido. (...) Essencialmente a agravante diagnosticada com câncer de tireoide CID 10 C 73, cujo tratamento resultou em custo de R$8.500,00 pago pela agravada que financiou esse custo junto ao agravante que, por seu turno, passou a efetuar descontos no contracheque da agravada de 60 parcelas com juros de 1,5% ao mês, a contar de maio de 2014. A agravada então ajuizou ação alegando ilegalidade dos descontos e obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo IPAMB, requereu a suspensão e posterior reconhecimento da nulidade dos descontos e alternativamente o recalculo daqueles. Concedida a antecipação nos termos acima, sobreveio o recurso, sob os fundamentos de que a decisão implicará em desequilíbrio do PABSS e põe em risco a prestação de serviços de saúde aos demais usuários devendo assim ser observado a supremacia do interesse público. Argui a aplicação dos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. Pede a suspensão da decisão atacada e sua consequente reforma. É o essencial a relatar. Examino. Tempestivo e adequado, nem por isso merece prosperar. Colho no portal do IPAMB, http://www.ipamb.net.br/guia_pabs, a seguinte apresentação do PABSS: O Plano de Assistência à Saúde Social é, na essência, muito mais que um grande plano de saúde. Grande porque atende 50 mil usuários entre servidores da ativa, dependentes, servidores inativos e pensionistas - o que o qualifica entre os maiores que atendem Belém. (...) Orgulhamo-nos por administrar um plano básico, mas que se traveste de complementar na hora de salvar vidas. Nenhum usuário do plano deixa de ser socorrido na hora da necessidade, custe o que custar ao IPAMB. E na maioria das vezes é muito caro. (...). Somente estes argumentos já me convencem a regularidade da tutela deferida pelo juízo de piso, mas devo aprofundar por inclinação técnica. Inicialmente, para o exame da questão, cumpre verificar o Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal, que versa sobre a seguridade social. Esta, diante dos precisos termos do art. 194 da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento (inc. I, do referido artigo), significando com isso que a seguridade social é destinada a toda a população, indistintamente, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no art. 195, incs. I, II e III, e § 4º, da Constituição Federal. A saúde, por sua vez, está prevista no art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado em todas as suas esferas o dever de política econômica que visem a reduzir doenças com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando esse direito à saúde a todos os cidadãos, sem previsão de contribuição, sendo conveniente ressaltar que existe o Sistema Único de Saúde, instituído pela Lei nº 8.080/90, com financiamento de recursos da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o art. 198 da Carta Magna. A previdência social, por sua vez, é organizada sob a forma de regime geral, atendida pelo INSS, com caráter contributivo e de filiação obrigatória, visando à manutenção financeira e atuarial, destinada a atender, pensões, auxílios-doença, auxílios-invalidez, dentre as várias hipóteses elencadas no art. 201 da Constituição Federal. A assistência social, prevista no art. 203 da Constituição Federal, é prestada a todos os necessitados independentemente de contribuição, visando à proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos. Como se vê, dos três itens que compõem a seguridade social, destinada a toda a coletividade, tratando-se de dever do Estado, somente a previdência social exige caráter contributivo e de filiação obrigatória para a obtenção de seus benefícios, observado o seu regime geral. A Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, enumera em seu art. 56 ¿O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:, inciso II - serviços, aos contribuintes e seus dependentes: item 1 - a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento; Com efeito, o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, sequer autoriza que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não permitia o parágrafo único do mesmo artigo, em face do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03. Em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, podendo os mesmos aderirem ou não ao sistema instituído, que é paralelo ao sistema público do SUS, em situação similar com os sistemas privados de saúde. Tratando-se de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos privados. Postas estas considerações, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual ¿Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde¿, devendo ser assegurado o custeio do tratamento prescrito nos autos pelo médico assistente da autora, ao menos em sede de cognição sumária. Assim exposto, recebo o agravo no regime de instrumento nego o efeito requerido mantendo hígida a decisão vergastada até o julgamento final deste. Intime-se para o contraditório. Colha-se a manifestação do Parquet. Retornem conclusos para julgamento.P.R.I.C. Belém, DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Decisão Monocrática, Agravo de Instrumento: 0015728-95.2015.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, DJE 01/07/2015).

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/11/2022